Tribunal: TJSP
Processo: 2183586-11.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA PAGAMENTO DE PRIORIDADE – Alegação de ocorrência de erro de fato – Descabimento – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora – Desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais e constitucionais invocados, bem como resposta a todos os argumentos lançados pelos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA PAGAMENTO DE PRIORIDADE – Alegação de ocorrência de erro de fato – Descabimento – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora – Desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais e constitucionais invocados, bem como resposta a todos os argumentos lançados pelos demandantes – Nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Finalidade de prequestionamento – Observância dos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.